Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726836-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR SIMOES DE ALMEIDA DECISÃO Assiste razão ao agravante quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, motivo pelo qual reconsidero a decisão id 18447149. Como não há pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Informe-se ao Juízo a quo. Após, cls. I. Brasília, 17.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR